Tribunal: TJES
Processo: 5012638-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012638-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

AGRAVADO: REINALDO DE SOUZA FONSECA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que infirmem a alegada condição de carência.

2. A existência de elementos concretos que indicam a capacidade financeira da parte, tais como a vinculação como administrador de empresa com vultoso capital social, a residência em área valorizada e o vínculo com diversas instituições financeiras, justificam o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

3. Não demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, o indeferimento do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5012638-10.2025.8.08.0000

Agravante: Carlos Antônio de Melo Filho

Agravado: Reinaldo de Souza Fonseca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio de Melo Filho contra a decisão de id 75113438, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação possessória ajuizada por Reinaldo de Souza Fonseca, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao réu e determinou o recolhimento das custas processuais da reconvenção.

Nas razões recursais de id 15306314, o agravante sustenta em síntese que a) está em situação de hipossuficiência financeira, sem condições de arcar com as custas processuais; b) o juízo de origem cometeu erro material ao considerá-lo proprietário de uma empresa com capital social elevado, sendo que ele é apenas inventariante do espólio de seus avós, verdadeiros proprietários da empresa; c) a decisão agravada não apresentou provas que desconstituam sua declaração de hipossuficiência, como extratos de supostas contas em 10 (dez) instituições financeiras; d) o inventário de seus avós tramita sem partilha desde 1956, o que comprova que ele não recebeu bens do espólio; e e) a manutenção da decisão pode levar à extinção do processo, causando dano irreparável e cerceamento de defesa.

Decisão proferida no id 15358224, indeferindo o efeito ativo.

Agravo interno interposto no id 15467252.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 16232002.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, para o processamento da reconvenção sem o recolhimento das custas.

Conforme o STJ,
“A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural tem presunção relativa, permitindo-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça caso o magistrado encontre elementos que infirmem a hipossuficiência alegada”
(REsp n. 2.039.537/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

A Magistrada de origem indeferiu a gratuidade, fundamentando sua decisão na existência de uma empresa, denominada Empresa Jacaraípe de Imóveis Gerais Ltda, em nome do agravante, cujo capital social é de R$ 614.240.000,00 (seiscentos e quatorze milhões duzentos e quarenta mil reais), bem como em consulta ao sistema SNIPER e outros processos envolvendo a parte, que demonstram que a pessoa jurídica possui imóveis registrados. Ressaltou ainda que o agravante possui vinculação com 10 (dez) instituições financeiras.

Como bem consignado, a mera apresentação de alguns extratos bancários, por escolha da parte, não permite averiguar sua real situação econômico-financeira, ao passo que os referidos elementos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora o agravante alegue que a empresa pertenceria aos seus avós, não nega sua condição de administrador da pessoa jurídica e inventariante do espólio de ambos.

A presença de um capital social vultoso associado à empresa, a residência em bairro de classe média alta de Vitória (Jardim Camburi), a contratação de advogado particular e a comprovação de vínculo com diversas instituições financeiras evidenciam, portanto, capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Registro que o argumento de que o inventário de seus avós não foi finalizado não afasta, de plano, a possibilidade de posse ou usufruto de bens, ou de rendimentos provenientes da administração da empresa, eis que os frutos dos imóveis são administrados pelo agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando o agravo interno de id 15358224 prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.